Tribunal: TJSP
Processo: 2287429-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravante. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravante. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa. Arbitramento para garantia a efetividade do pronunciamento judicial. Para sua não incidência basta simplesmente que o agravante cumpra a determinação judicial e não pratique atos que impeçam a sua efetividade. Recurso não provido.